Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, os elementos apresentados corroboram a alegação de que a suplicante não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.